Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os relevantes depoimentos dos agentes socioeducativos e o robusto acervo probatório demonstram a materialidade e a autoria da conduta e permitem concluir que os acusados cometeram o crime de dano qualificado contra patrimônio de unidade de internação do Distrito Federal, pois danificaram as celas que ocupavam na unidade de internação. Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Recurso conhecido e desprovido.